Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-83.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1008082-83.2018.8.11.0051
Vistos etc.
A Apelante Ativa Materiais Elétricos Ltda. – EPP recorreu da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória e, preliminarmente, IMPUGNOU A JUSTIÇA GRATUITA concedida ao Apelado Anderson Bruno Otake Guollo.
Assevera que o Apelado falta com a verdade ao dizer na inicial que, como engenheiro agrônomo, recebe apenas o salário mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) pagos pela V.R. Kunzler Consultoria Ambiental e Florestal - Me.
Isso porque o Apelado é empresário da Anderson Bruno Otake Guollo Eireli, CNPJ 34.217.857/0001-80, aberta em 15/07/2019, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e cujo objeto é o comércio atacadista de algodão.
A Apelante afirmou, ainda, que o Apelado é proprietário do terreno de 380m2, localizado na Quadra B, Lote 01, Bairro Bom Clima, em Campo Verde/MT, conforme prova o Edital de Notificação n.o 004/2019, de 13/06/2019, notificando-o para limpá-lo, sob pena de multa.
No mais, juntou registros fotográficos do Apelado em viagem internacional para o Chile realizada com a esposa durante o período em que tramitou o feito na fase de conhecimento.
Com base nesses argumentos, pugnou pela revogação da benesse, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 100 do CPC.
Ao apresentar contrarrazões, o Apelado disse que, embora seja sócio de uma microempresa, a responsabilidade DESTA é limitada (Eireli), com personalidade jurídica própria, responsável por todos os seus direitos e obrigações, de maneira que se trata de pessoa jurídica que não se confunde com o sócio, não se podendo considerar os lucros da empresa para aferir as condições financeiras da pessoa física do Apelado.
Mais adiante, o Apelado teceu comentário sobre a possibilidade de conceder os benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica.
Quanto ao imóvel citado pela Apelante, o Apelado aduziu que se trata de simples terreno, localizado em área afastada do centro, em bairro modesto.
Relativamente à viagem internacional, asseverou que não constitui fato revelador de riqueza, até porque o Chile está localizado na América do Sul, cuja moeda, atualmente, é 153 (cento e cinquenta e três) vezes mais desvalorizada que a moeda real, além de ter sido fruto de longa e esforçada economia, aliada à ajuda financeira da esposa.
Por fim, o Apelado suscitou a ocorrência da preclusão para impugnar a justiça gratuita. E, caso o benefício seja revogado, pugnou pelo seu pagamento ao final pela parte vencida.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
De proêmio, registra-se que a impugnação à justiça gratuita pode ser feita em qualquer fase processual, ou seja, concedida a benesse, a parte contrária poderá oferecer impugnação, inclusive por simples petição. Essa é a exegese do art. 100 do CPC vigente. Logo, não prospera a tese de preclusão, suscitada pelo Apelado.
Depois de cotejar as provas apresentadas pela Apelante em sede de apelação, é possível verificar que, de fato, o Apelado não preenche os requisitos necessários para concessão da gratuidade.
Exsurge da qualificação inicial que o Apelado é engenheiro agrônomo e exerce atividade laborativa, percebendo renda mensal à época do ajuizamento da ação, ocorrida em 16/07/2018, na importância de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) paga pela V.R. Kunzler Consultoria Ambiental e Florestal - Me.
Ocorre que, no decorrer do trâmite processual, a sua condição financeira alterou-se para melhor, tanto que constituiu empresa própria, denominada Anderson Bruno Otake Guollo Eireli, CNPJ 34.217.857/0001-80, aberta em 15/07/2019, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), passando a exercer o comércio atacadista de algodão, atividade sabidamente lucrativa.
E não foi só a empresa que o Apelado conseguiu abrir em seu nome. Também reuniu condições de adquirir um terreno de 380m2, localizado na Quadra B, Lote 01, Bairro Bom Clima, em Campo Verde/MT, conforme prova o Edital de Notificação n.o 004/2019, de 13/06/2019 juntado pela Apelante.
Com efeito, caso o Apelado estivesse, de fato, sobrevivendo às custas do salário de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos) reais, não teria a mínima chance de depositar capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para gerir o próprio negócio, muito menos teria condições, além da empresa, de adquirir um lote, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
Cumpre ressaltar, ainda, que se a parte impugnada tem fundos suficientes para fazer viagem internacional, ainda que seja na América Latina, por razões óbvias, também tem renda suficiente para recolher as custas juiciaise demais despesas no trâmite processual, não dependendo do beneficio.
Além do mais, não se pode confundir insuficiência financeira, que é o que se exige para o benefício da Assistência Judiciária, com a insuficiência econômica. Vale dizer, quem não tem bens móveis e imóveis (suficiência econômica), por exemplo, pode, excepcionalmente, não ter suficiência financeira.
No caso concreto, o que se vê que é que o Apelado é suficiente financeira e economicamente, o que, por si só, justifica o acolhimento da impugnação à justiça gratuita.
A jurisprudência é pacífica sobre o assunto, inclusive antes da entrada em vigor do CPC atual, conforme se vê do julgado abaixo, in verbis:
ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA. MÉDICO. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA.
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionador o Juiz à concessão da gratuidade é comprovação de miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se trata de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido (STJ – 4a Turma - - Resp no 6004.425/SP – Rel. Min. Barros Monteiro – j. 10/04/2006).
No mais, não há falar em pagamento das custas ao final, justamente, porque o Apelado reúne condições de pagar as despesas iniciais e as decorrentes dos atos processuais imediatamente.
Feitas essas considerações, acolho a impugnação apresentado pela Ativa Materiais Elétricos Ltda. – EPP e revogo a concessão da justiça gratuita.
Nos termos do parágrafo único do artigo 100 do CPC, Anderson Bruno Otake Guollo deverá arcar com as despesas processuais que deixou de adiantar, como as custas da distribuição, diligências e demais atos processuais, incluindo o preparo do apelo aviado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso e, na origem, de inscrição do seu nome em Dívida Ativa do Poder Judiciário.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora